Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711216-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA EMBARGADO: BRUNO MENDES RAPOSO DESPACHO Sobre a notícia de óbito de ID no 28569356 diga o Embargante, em 5 dias, eventualmente promovendo substituição processual. Brasília, 30 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal